Tribunal: TJMT
Processo: 0001333-30.2015.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LAURO DE OLIVEIRA MODESTO - ME
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 102550/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROGRAMA REGULARIZE. ADESÃO FACULTATIVA. LEI Nº. 10.579/2017. CONFISSÃO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA. APELO PREJUDICADO.
A adesão ao Programa REGULARIZE, constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida.
O pagamento administrativo da verba honorária como condição para aderir ao parcelamento implica na impossibilidade de nova condenação.
Ação extinta. Apelo prejudicado.

APELANTE(S):
LAURO DE OLIVEIRA MODESTO - ME
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por LAURO DE OLIVEIRA MODESTO – ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial na qual se objetivava a declaração da nulidade do Auto de Infração n. 109646 e do Termo de Embargo e Interdição n. 103486.
Nas razões recursais, a fls. 117/144, a apelante diz que a sentença recorrida, analisou a questão controvertida apenas sob o enfoque do direito ambiental, e não enfrentou a sustentabilidade como princípio sistêmico, notadamente na perspectiva econômico-empresarial e social, que envolve a comunidade de Bom Jardim.
Alega que está na área embargada desde 1960, exercendo sua atividade econômica como Balneário do Estivado, cuja área não sofreu mudanças no sentido de maior impacto ambiental para implantação da sua atividade comercial, invocando, assim, a aplicação da teoria do fato consumado.
Sustenta a ausência de individualização do valor da multa, pois no auto de infração não há discriminação quantitativa individualizada das sanções imputadas.
Defende a atipicidade pela ausência de culpabilidade, porque ficou comprovada que a recorrente não teve culpa de não dispor da licença para realizar sua atividade, haja vista que o licenciamento ambiental foi requerido à SEMA antes da autuação, no ano de 2007, sendo expedidas somente em 2015, com validade até 26.0716 - a LP e 27.07.18- a LI -, cuja demora no tramite do processo se deu por culpa única e exclusiva do órgão ambiental.
Ressalta a exigência arbitrária da SEMA, no processo administrativo de Licenciamento Ambiental do empreendimento, que retardou o andamento do processo de licenciamento e emissão das licenças.
Assenta a ofensa aos princípios da eficiência e da razoabilidade. E ao arremate, pede pelo provimento do apelo para declarar nulo o auto de infração.
Em contrarrazões, a fls. 154/157, o apelado afiança a validade da sentença. Aduz que a atividade econômica não pode ser exercida de forma a afrontar os princípios que visam a proteção ao meio ambiente, e ao final pede pelo desprovimento da apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar sustentando a ausência de interesse público na lide (fl. 165).
A fls. 169/171, sobreveio petitório da recorrente informando a adesão ao Mutirão Fiscal com o pagamento do crédito tributário objeto do auto de infração discutido nestes autos, oportunidade em que requer a extinção da ação originária, ante o acordo entabulado.
Instado a manifestar, o Estado de Mato Grosso, anuiu com a extinção, todavia, por renúncia, na forma do art. 487, III, ‘c’ do CPC/15.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação anulatória de ato administrativo, objetivando a declaração da nulidade do Auto de Infração n. 109646 e do Termo de Embargo e Interdição n. 103486, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.
O Juízo a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e extinguiu a ação originária, na forma do art. 487, I, do CPC/15, condenando a autora no ônus sucumbenciais.
Irresignada, a autora interpõe recurso de apelação, buscando reformar a sentença a quo a fim de julgar procedente a pretensão formulada na ação primeva (fls. 117/143). Todavia, no decorrer do trâmite do processo nesta instância ad quem, a apelante aderiu ao Mutirão Fiscal Estadual realizado pelo Estado de Mato Grosso, formalizando Termo de Confissão e Parcelamento do Débito, no qual quitou o débito fiscal e os honorários advocatícios (fl. 179/184).
Vê-se, ademais, que constou do referido Termo que a adesão ao benefício implica na renúncia, expressa, a qualquer defesa ou recurso na seara administrativa ou judicial, e ao direito sobre qual se fundam eventuais ações, como constou do art. 4º da Lei n. 10.579/17, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE, ao qual aderiu a apelante para quitar o débito fiscal.
Art. 4º A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do § 1º do art. 1º desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.
[...]
§ 3º A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1º também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
§ 5º A desistência de eventuais ações ou embargos à execução, na forma prevista no § 3º deste artigo, será informada nos respectivos autos pela Fazenda Pública Estadual, se o executado não o fizer espontaneamente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da homologação do pedido de parcelamento consubstanciado no respectivo Termo de Confissão e Parcelamento de Débito

Assim, a ação deve ser extinta, por renúncia à pretensão formulada na ação originária. Quanto à verba honorária sucumbencial, não se mostra cabível, haja vista o já adimplemento administrativo dos honorários, vertidos ao FUNJUS, fixada em 10% sobre o montante do débito quitado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL PARA ADERIR AO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO.ARTS. 90 e 485, VIII, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA 211/STJ.
[...]
2. O prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada - e no seu preciso termo - é abordada no provimento jurisdicional.
3. No caso, a situação descrita nos arts. 90 e 485, VIII, do CPC/2015 não foi tratada no acórdão do Tribunal de origem, que utilizou a legislação própria para tratar da controvérsia.
4. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal a quo, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ.
5. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1599311/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 05/05/2020)

Ante o exposto, julgo extinta a ação originária, na forma do art. 487, III, “c”, do CPC/15. Por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR